Tribunal: TJPA
Processo: 0019126-88.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019126-88.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, GTA IMOVEIS SS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, GTA IMOVEIS SS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LUCROS CESSANTES. VALOR DA PERÍCIA JUDICIAL PARA REPAROS NO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM EMBARGOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, em autos de apelações cíveis e remessa necessária, por GTA Imóveis S/S Ltda e pelo Município de Belém, que pretendem rediscutir o acórdão que, em ação de consignação de chaves cumulada com reconvenção, fixou a data do depósito das chaves em juízo (novembro de 2015) como termo final para a responsabilidade do locatário pelo pagamento de aluguéis, atribuindo à locatária a responsabilidade pelos reparos necessários ao imóvel, com base em perícia judicial. GTA Imóveis requer extensão do pagamento de aluguéis até fevereiro de 2018, enquanto o Município contesta o valor arbitrado para os reparos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São quatro questões principais em discussão nos embargos:

(i)
Nos embargos de GTA Imóveis
, se há contradição ao reconhecer o direito a lucros cessantes até 2017 e, simultaneamente, limitar a obrigação pelo pagamento de aluguéis ao momento do depósito das chaves, requerendo extensão do pagamento até fevereiro de 2018 com base no tempo necessário para os reparos apontados na perícia.

(ii) Se há omissão quanto ao percentual de honorários advocatícios, pleiteando a fixação em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

(iii)
Nos embargos do Município de Belém
, se houve omissão ao deixar de revisar o valor arbitrado pela perícia judicial para os reparos no imóvel, apontando possível superavaliação dos custos.

(iv) Se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar indenização por perdas e danos em valor não solicitado, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Pretensão de Rediscussão do Mérito
: Os embargos de declaração não se prestam como via para rediscutir o mérito do acórdão embargado, ressaltando que se destinam a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, e não a promover reexame de questões já decididas.
4.
Embargos de GTA Imóveis – Contradição entre aluguéis e lucros cessantes
: Considerando que o depósito das chaves em juízo encerra a relação locatícia e a obrigação de aluguéis, a Turma Julgadora observou que a responsabilidade pelos aluguéis cessou com o depósito, cabendo apenas lucros cessantes pela indisponibilidade do imóvel em razão de danos. A pretensão de extensão dos aluguéis foi rejeitada, pois não há contradição entre o termo final dos aluguéis e a condenação por lucros cessantes, que têm fundamentos jurídicos distintos.

5.
Embargos de GTA Imóveis – Honorários advocatícios
: Sobre a alegada omissão em relação ao percentual dos honorários, não se verifica, na medida em que a decisão do juízo de piso fixou o percentual de 5% sobre o valor da condenação com base no artigo 20 do CPC/73 vigente à época, não sendo objeto de recurso de apelação. Inovação recursal.

6.
Embargos do Município de Belém – Valor da perícia para reparos
: O aresto embargado reafirmou a presunção de veracidade da perícia judicial que fixou o valor dos reparos, prevalecendo sobre os laudos unilaterais do Município. Não houve erro material ou omissão que justificasse a revisão do montante arbitrado.

7.
Embargos do Município – Julgamento extra petita
: A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois o valor dos danos foi fixado em conformidade com o pedido reconvencional formulado pela locadora, compreendendo o ressarcimento por danos ao imóvel. O
decisum
recorrido entendeu que a decisão está contida nos limites da causa de pedir e do pedido, atendendo aos princípios processuais dos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de GTA Imóveis conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento: 1. O depósito das chaves em juízo encerra a obrigação de pagamento de aluguéis, sendo cabíveis lucros cessantes pelo período posterior à consignação das chaves; 2. Ausência de omissão quanto ao percentual dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
, em atenção à parcial procedência do recurso."

9.

Embargos do Município de Belém conhecidos e desprovidos.
"Tese de julgamento: 3. A perícia judicial é válida como referência para o valor dos reparos no imóvel, prevalecendo sobre laudos unilaterais; 4. Não há julgamento extra petita quando o valor dos danos fixado se mantém dentro dos limites do pedido reconvencional."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 23, III; CPC, arts. 85, §2º, 141, 334 a 345 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.985, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 25.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer e
NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por GTA IMÓVEIS S/S LTDA
e
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, na data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por
GTA IMÓVEIS S/S LTDA
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
em face do v. Acórdão
(
ID nº 17909886),
nos autos da ação de
consignação de chaves
proposta pelo ente Municipal e
reconvenção
apresentada pela empresa, onde conheci da remessa necessária e recursos de apelação,
negando provimento ao apelo do MUNICÍPIO DE BELÉM
e
dando parcial provimento ao apelo da GTA IMÓVEIS
, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E RECONVENÇÃO.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. SENTENÇA CONJUNTA. procedência parcial DA CONSIGNAÇÃO DE CHAVES mantida. ausência de justo motivo para recusa do recebimento. termo final da locação. data da entrega das chaves em JUÍZO. precedentes stj. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL COMPROVADA POR PERÍCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. PEDIDO DE COnversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar que não configura pedido novo eis que formulado antes da citação do ente público para manifestação sobre a reconvenção. possibilidade de conversão de obrigação de fazer em indenização por perdas e danos. PEDIDO EM RECONVENÇÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR NECESSÁRIO AOS REPAROS DO IMÓVEL APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. DEMONSTRADA DEVOLUÇÃO Do imóvel em estado de conservação incompatível ao do início do contrato. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA QUANTO AOS REPAROS NO IMÓVEL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO E CONCLUSÕES DE ASSISTENTE TÉCNICO DO ENTE MUNICIPAL UNILATERAL. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. LOCADOR QUE FOI INJUSTAMENTE PRIVADO DE SEU USO E GOZO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA nos termos do pedido. dano moral não comprovado. APELO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. decisão unânime.

1 – Conforme reiterada jurisprudência do e. STJ, havendo recusa do locador em receber as chaves do imóvel, é possível o depósito destas, ainda que haja pendências quanto a reparos no bem, na medida em que eventual prejuízo apurado deverá ser discutido em ação própria, sendo incabível a vinculação do recebimento das chaves à reforma do imóvel. Precedentes STJ. manutenção da procedência da consignação de chaves e do reconhecimento do direito ao pagamento dos aluguéis anteriores à devolução das chaves em juízo, no período fixado em sentença.

2 - Quanto à reconvenção da locadora, descabida a pretensão de cobrança por valores supostamente vencidos após a rescisão contratual que, no caso, se deu com a negativa injustificada de recebimento das chaves.

3 – Procedência do pedido formulado em reconvenção de condenação ao pagamento do valor apurado em Perícia Judicial para o reparo do imóvel para que pudesse ser entregue nas condições em que foi alugado. Ausência de pedido novo. Alteração do pedido de obrigação de fazer em obrigação de pagar antes da intimação do reconvindo para manifestação sobre a reconvenção. Possibilidade inclusive de conversão de ofício em perdas e danos. Precedentes STJ.

4 – Caso em que a pretensão alternativa de indenização com os gastos da reparação merece acolhimento. Comprovação do não cumprimento dos termos do contrato de locação e do artigo 23, III da Lei nº 8245/91 que estabelece a obrigação do locatário em restituir o imóvel no estado em que recebeu.

5 – Perícia judicial evidenciando os danos no imóvel e a necessidade de reparos no valor apurado de R$ 402,001,01. Ainda que o julgador não se vincule ao laudo pericial judicial, esse goza presunção de veracidade principalmente quando se sobrepõe às conclusões dos laudos produzidos unilateralmente pela parte.

6 - Para além dos danos emergentes, a restituição do imóvel locado em situação de deterioração enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, pelo período em que o bem permaneceu indisponível para o locador.

Não obstante a ausência de prova categórica de que o imóvel seria imediatamente locado a outrem se fosse devolvido pelo locatário em boas condições de uso não impede a caracterização dos lucros cessantes. A simples disponibilidade do bem para uso e gozo próprio, ou para qualquer outra destinação que pretendesse o locador, tem expressão econômica e integra a sua esfera patrimonial, que restou reduzida pelo ilícito contratual. Reconhecimento do pedido de indenização por lucros cessantes no valor R$82.202,28
(oitenta e dois mil, duzentos e dois reais e vinte e oito centavos).

7 - Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situações de mero aborrecimento ou de descumprimento contratual que não ensejam direito à indenização pleiteada.

8 – Apelação do Município de Belém conhecida e não provida. Apelação da empresa GTA Imóveis S/S LTDA conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária.”

GTA IMÓVEIS S/S embargou no ID nº 18092116,
sustentando existir contradição no julgado, pois no acórdão embargado, ao reconhecer como devidos os valores a título de lucros cessantes de fevereiro de 2013 até agosto de 2017, justamente por entender que o imóvel, durante todo esse período, permaneceu inapto para utilização, deveria também, julgar devidos os aluguéis de 01/03/2013 até 25/08/2017, contemplando o total de 21 (vinte e um) meses.

Aduz que a obrigação ao pagamento dos aluguéis durante o lapso temporal em que o imóvel ficou indisponível é entendimento decorrente da própria legislação relativa ao inquilinato, citando o artigo 23 da legislação supramencionada.

Suscita que, conforme a legislação, em não sendo restituído o bem nos moldes em que foi recebido, persiste o dever de reparo do imóvel, além do pagamento dos aluguéis pelo tempo em que o imóvel permanece indisponível ao locador pelas avarias do bem, o que teria ocorrido no caso sob análise.

Declara que os períodos de ambas as obrigações são os mesmos, então, se nos lucros cessantes se entendeu como devida a indenização ao embargante, deveria também reconhecer o dever de pagamento dos aluguéis do período respectivo, sendo assim, até o recebimento das chaves ocorrido em agosto de 2017 e não somente até o depósito das chaves ocorrido em novembro de 2015.

Evidencia também o tempo de indisponibilidade do bem (até agosto de 2017), mais o lapso temporal de 180 dias concluído pela perícia judicial para fins de reforma do imóvel pela danificação causada pelo ente municipal, posto que, seguindo o mesmo entendimento, o bem continuou sem uso por parte da embargante até a conclusão dos reparos, o que pela própria perícia judicial acatada, seja em primeiro grau, seja em segundo grau, perdurou até fevereiro de 2018.

Requer, então, sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para que seja atribuído efeito modificativo para reforma do acórdão embargado e condenação do Município de Belém ao pagamento dos aluguéis referentes ao período de 27 meses (de novembro de 2015 a fevereiro de 2018) mais 180 dias de obra, e saneamento da omissão para inclusão de honorários sucumbenciais sobre o total da condenação impostas ao embargado, a serem estipuladas no patamar de 20% sobre o valor total da condenação. Ou alternativamente, que seja estipulado o mínimo de 10% previsto no artigo 85, §2º, do CPC.

Por sua vez,
o MUNICÍPIO DE BELÉM também embargou (ID nº 18303511),
alegando que o
acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou questões jurídicas relevantes levantadas pelo recorrente, especialmente quanto à condenação em valor não solicitado pela parte contrária, violando os artigos 128 e 460 do CPC/73, atualmente espelhados nos artigos 141 e 492 do CPC vigente.

Sustenta, ainda, que a perícia judicial apresenta inconsistências, tendo sido superdimensionados os custos para reparo do imóvel, e que o valor real do dano não ultrapassaria R$ 62.684,50 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), argumento este não analisado adequadamente pela decisão embargada.

Em razão das omissões alegadas, o embargante requer o provimento dos embargos para que seja atribuído efeito modificativo ao acórdão, com a redução dos valores arbitrados.

Apresentadas contrarrazões recursais pela
GTA Imóveis S/S Ltda no ID.
18470224
.

Contrarrazões pelo Município de Belém no ID.
18490105
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo
à análise dos recursos
, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismos
dos recorrentes
com o pronunciamento judicial.

EMBARGOS DE GTA IMÓVEIS S/S LTDA:

Cinge-se a controvérsia em primeiro plano explanada pela empresa embargante de que a decisão embargada incorreu em contradição,
por ter estabelecido condenação a título de lucros cessantes, porém não ter reconhecido os aluguéis pelo período correspondente ao tempo de reforma do imóvel outrora locado estabelecida na perícia judicial em 180 (cento e oitenta dias), além do não reconhecimento do direito ao recebimento dos alugueis referentes a 27 (vinte sete meses)

até a data da efetiva entrega das chaves do bem.

Não há que se falar em contradição, eis que o aresto embargado manteve a sentença de procedência da consignação de chaves apresentada pelo Município de Belém, refutando o pagamento dos aluguéis após a consignação, conforme fundamentação ancorada no direito potestativo do locador em rescindir o contrato de locação.

Restou decidido que, conforme consolidado na jurisprudência há anos, considera-se extinta a relação locatícia e finda a responsabilidade do locatário pelas obrigações contratuais a partir da data do depósito das chaves em juízo, conforme seguinte excerto:

“
A conduta da proprietária do imóvel/locadora de se negar a receber as chaves e encerrar a locação em 2013 restou incontroversa nos autos, tanto que foi ajuizada a ação consignatória.

Por outro lado, a alegação da requerida/locadora de que a sua recusa é justa em razão de suposta necessidade de reparos para entrega do imóvel tampouco se sustenta, porque eventual necessidade de realização de reparos no imóvel locado não é causa impeditiva à entrega das chaves com o fim de efetivar a rescisão do contrato de locação, mormente quando eventual indenização pode ser objeto de ação própria. Por tais razões, o julgamento de procedência da consignatória merece ser mantido.

Nesse aspecto, importante frisar que o direito do locador à reparação das perdas e danos não pode ser oposto como justificativa para limitar o direito do locatário à resilição do contrato. O locatário deve se responsabilizar por eventuais perdas e danos a que tenha dado causa e o locador, por outro lado, não pode alegá-los como fundamento para recusar a extinção do contrato, devendo discuti-los em ação própria.

Assim, com a resistência baseada em eventuais créditos decorrentes de reparos no imóvel, é ilegítima a recusa feita pela locadora, o que gera a procedência do pedido de consignação de chaves, contudo o encerramento da relação locatícia só se dá com a efetiva entrega das chaves.

Com a devida vênia aos argumentos recursais do Município de Belém, tenho que não prospera sua insurgência.
Destaco que embora o contrato estipule como termo final a data de 28/02/2013, permaneceu na posse do imóvel, procedendo a entrega das chaves em juízo tão somente em 2015, estando correta a decisão de prorrogação.

Da análise do caso concreto, verifica-se que nos moldes da iterativa jurisprudência do C. STJ, a
entrega
das
chaves
ao locador é o ato que representa a retomada da posse direta do bem e o consequente término da relação locatícia, como bem reconheceu a sentença apelada ao julgar procedente a consignatória de chaves.

Havendo a recusa em aceita-las
sem a realização de reforma no imóvel como ocorreu in casu,
o locatário deve valer-se dos instrumentos postos à sua disposição pelo ordenamento jurídico para liberar-se das suas prestações na relação obrigacional, como previsto nas normas dispostas no artigo 67 da Lei de
Locação
e nos artigos 334 a 345 do Código Civil, como o fez o Município de Belém ao ajuizar a ação de consignação em tela, não me parecendo ser o caso de reforma da sentença quanto à procedência parcial da consignação e reconhecimento do fim da relação locatícia, com a determinação de pagamento dos aluguéis até a data do depósito das chaves em juízo, data em que foi reconhecido o final da relação existente entre as partes
.

Desse modo, nada a alterar em relação ao pedido de consignação das chaves, tampouco de marco final da condenação ao pagamento dos aluguéis devidos até a efetiva consignação das chaves em juízo no ano de 2015 como corretamente entendeu o magistrado e foi mantido pelo acórdão embargado.

Pretende a recorrente a rediscussão da matéria via embargos de declaração sob alegação de contradição, porém, da leitura dos fundamentos do acórdão, infere-se que o reconhecimento do direito ao pagamento reconhecido referente ao período apontado de 2013 a 2017 corresponde ao pedido de lucros cessantes, acolhido sob outros fundamentos jurídicos diversos, não havendo o que se falar em contradição.

Desse modo, nada a alterar em relação ao pedido do marco final da condenação ao pagamento dos aluguéis devidos até a efetiva consignação das chaves em juízo no ano de 2015 como corretamente entendeu o magistrado e mantido pelo acórdão recorrido.

Dito isso, pelos mesmos fundamentos expostos, via de consequência improcede a pretensão da Empresa de que o ente público suporte o pagamento dos aluguéis até a realização de todos os reparos no imóvel, não se verificando a existência de contradição no julgado.

Na realidade, sob alegação de contradição, pretende a empresa embargante a inversão do decidido pelo aresto recorrido, visando em última análise alterar os fundamentos delineados acerca do período em que restou definido ser devido o pagamento dos aluguéis, sem qualquer referência nos aclaratórios ao que restou decidido na apreciação do pedido de consignação de chaves julgado pelo juízo
a quo
procedente e mantido.

Busca atacar o mérito do que foi decidido e conferir efeito modificativo que somente é possível excepcionalmente o que não ocorre na situação em tela.

A via eleita não se presta à reconsideração do julgado.

Quanto à alegada omissão referente aos honorários de sucumbência, verifico que também não merece acolhimento o recurso.

Requer a embargante que seja suprida a omissão para condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais que devem recair sobre o total da condenação imposta ao embargado no percentual de 20% sobre o valor total da condenação ou, alternativamente, sejam estipulados no mínimo de 10% previsto no artigo 85, §2º do CPC/15.

Ocorre que, após a oposição de dois embargos de declaração no juízo de 1º Grau, a sentença foi alterada tão somente para consignar que o prazo de 180 dias para os reparos seriam a contar da sua publicação, no mais, persistiu tal como foi lançada, não havendo recurso de apelação sobre a condenação do município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação com fundamento no artigo 20, §3º do Código de Processo Civil vigente à época, insurgindo-se tão somente agora a empresa alegando omissão.

Inicialmente a sentença assim dispôs sobre a verba de sucumbência proferida em 14/12/2015:

“III. DISPOSITIVO.

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reconvenção interposta pela requerida/reconvinte GTA IMÓVEIS S/S LTDA para:

1)

Condenar o requerente MUNICÍPIO DE BELÉM a pagar os aluguéis do imóvel, correspondentes ao período de 01.03.2013 à 25.11.2015, no valor estabelecido no último termo aditivo de fls. 80/83, acrescido de juros e correção monetária.

2)

Realizar reparos necessário no imóvel, conforme descrição contida no laudo pericial, em especial às fls. 180,
no prazo de 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

3)

Julgo Improcedentes os demais pedidos da reconvenção por ausência de amparo legal.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, acolhendo o pedido consignatório das chaves do imóvel, declarando extinta a obrigação em 25.11.2015,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC. Julgo improcedentes os demais pedidos por ausência de amparo legal. (...)

Condeno o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios a parte requerida/reconvinte que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 20, §3º do Código de Processo Civil.(...) (grifos nossos)”

Desse modo, não tendo ocorrido recurso sobre a matéria e mantida a sentença que dispôs sobre a matéria não há que falar em omissão. Verifica-se nítido interesse de exame de questão não suscitada no apelo, o que, vale repetir, não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em inovação processual.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE
.

1.
É inviável a análise de tese alegada apenas em sede de embargos declaratórios, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal
.

2. O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia repetitiva, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância.

3.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, o que não ocorre no presente caso
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 592.756/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015).

Assim, não vislumbro razões de acolhida aos embargos de declaração.

EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Por outro lado, o ente municipal alega omissão, em primeira linha sobre a alegação de impossibilidade de conversão da obrigação de realização das reformas em perdas e danos, uma vez que, em seu entendimento, a condenação ao pagamento do valor apurado na perícia judicial não seria possível por não constar nos pedidos iniciais da Reconvenção apresentada pela Embargada em primeiro grau.

Sobre a matéria, não se tem como reconhecer a alegação de omissão, na medida em que foi expressamente abordada a questão no voto do acórdão embargado, senão vejamos:

“Com efeito, constato que no pedido de reconvenção a apelante de fato requereu fosse “julgada totalmente procedente para condenar o Município de Belém – SEMMA, a cumprir com o contrato de locação,
realizando às suas custas todas as reformas necessárias no imóvel, entregando o mesmo à Reconvinte em perfeito estado de conservação, devidamente pintado, com o piso em concreto reformado e tudo o mais que for verificado na perícia a ser realizada
”, porém, posteriormente, em 05/02/2014, em petição de

ID nº 6828104,
antes da intimação do apelado para manifestação sobre a reconvenção
que ocorreu na audiência de conciliação, requereu que “após a realização da perícia e constatação do valor e prazo necessários para reforma,
que as chaves do mesmo sejam liberadas ao Locatário, para que este proceda com as reformas e possa voltar a utilizar seu bem, recebendo posteriormente da Prefeitura o valor das obras e dos aluguéis em atraso, que deverão ser contabilizados após o prazo necessário indicado pelo perito para realização das obras
.”

O Município de Belém não se manifestou sobre a mudança de pedido, apenas impugnando genericamente todos os termos da reconvenção.

Outros pedidos sucessivos no mesmo sentido foram formulados pela apelante, sem qualquer apreciação do magistrado, sendo procedente sua alegação de que não se trata de pedido novo como entendeu o
juízo
por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, pois quanto à possibilidade de alteração do pedido ou da causa de pedir, nos termos do artigo 264,
caput
, do antigo CPC/73 vigente à época, se feito antes de citado o réu, ocorre pela simples manifestação da parte autora, independentemente de seu consentimento, o que me parece ter ocorrido na hipótese em análise na qual a alteração do pedido inicial da reconvenção pela empresa foi feita antes da manifestação do réu, não sendo, portanto, pedido novo, revelando neste juízo não exauriente a probabilidade de provimento do apelo e concessão da tutela requerida.”

Assim sendo, ausente omissão, pois o acórdão é bastante claro ao elucidar a questão referente a mudança de pedido antes da citação.

Ainda que assim não fosse, restou expressamente decidido que a reforma da sentença para reconhecer a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em pagar, nos termos da jurisprudência do C. STJ no sentido de que
é permitido ao magistrado converter, de ofício, a obrigação de fazer em perdas e danos, caso não seja mais possível executá-la, não importando tal alteração em decisão
extra petita.
Nesse sentido:

“PROCESSO

CIVIL.AGRAVO INTERNO. RAZÕES

QUE

NÃO

ENFRENTAM

O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.
OBRIGAÇÃO

DE

FAZER.

CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO

ENUNCIADO

N°

83/STJ.

PRECEDENTES. ACÓRDÃO EMBASADO EM DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF.

1.

As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.

"É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do

§

1º

do

art. 461 do Código de Processo Civil para determinar, inclusive

de

ofício,

a

conversão

da

obrigação de dar, fazer ou não-fazer,

em

obrigação

pecuniária

(o

que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada
"

(REsp

1055822/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 26/10/2011).

3.

A tese defendida no recurso especial demanda reexame de contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ.

4.

A

via

especial

é

inadequada

para

análise

de

arguição

de contrariedade

a

texto

constitucional,

sob

pena

de usurpação da competência atribuída ao STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no Ag 1417010/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017)

Quanto às alegações acerca da perícia judicial, objetivando o afastamento do valor obtido pelo
expert
do juízo, por não terem sido apreciados os argumentos e provas existentes, também não merecem guarida os embargos do Município de Belém.

Incontestável que o imóvel objeto da lide necessitava de reparos nos termos do laudo pericial judicial não apresentando condições de uso, sendo apurado pelo perito judicial a necessidade de reparos no valor orçado de R$402.001,01 (quatrocentos e dois mil, um real e um centavo).

Com a devida vênia aos argumentos recursais do Município embargante, tenho que não prospera sua insurgência, eis que, c
onforme se verifica nos autos processuais, a decisão embargada debateu exaustivamente os pontos levantados pelos Embargantes.

Destaco que todos os pedidos foram devidamente apreciados e robustecidos em jurisprudências, legislação e doutrina, nas mais de 10 páginas contidas no
decisum
ora embargado.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Além do mais, não há o que se falar em omissão, visto que todas as questões suscitadas foram tratadas no acórdão, portanto, a pretensão dos embargantes demonstra simples descontentamento com a deslinde da causa, e nessas circunstâncias, não enseja seu cabimento.

Salienta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Dessa forma, o acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria
está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Cediço que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para corrigir erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.
Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Diante disso, percebe-se que o intuito dos recorrentes é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Trata-se, portanto, de pretensão
não amparada via embargos declaratórios.

Ante todo o exposto,
conheço e NEGO provimento aos embargos de declaração do MUNICÍPIO DE BELÉM e de GTA IMÓVEIS S/S LTDA
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo a decisão embargada em sua totalidade, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/11/2024